Tribunal: TJSP
Processo: 1003864-50.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição do débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Danos morais. Inocorrência. Plataforma que se trata de mero portal para negociação da dívida. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência de ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição do débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Danos morais. Inocorrência. Plataforma que se trata de mero portal para negociação da dívida. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência de ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral. Sentença mantida, observada a vedação de reformatio in pejus. Recurso da parte autora desprovido.